Tribunal: STF
Processo: RE 202310
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-09-17
Data de publicação: 1996-09-17

Ementa:
EMENTA: ICMS. Constitucionalidade da exigência desse
tributo na operação de fornecimento de alimentos e bebidas
consumidas no próprio estabelecimento do contribuinte, em
conformidade com Lei nº 6.374, de 1º de março de 1989, do Estado de
São Paulo.
Recurso extraordinário conhecido e provido.